Tribunal: TJES
Processo: 5008689-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, denunciado pela prática de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, II, do CP), contra ato do Juízo que mantém a sua prisão preventiva. A impetração alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, sustentando que o paciente está preso há 4 anos e 8 meses sem julgamento pelo Tribunal do Júri. Requer a concessão da ordem com soltura imediata. Liminar indeferida. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva de acusado de homicídio qualificado tentado, cuja instrução criminal já se encerrou e o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se designado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O encerramento da instrução criminal com a pronúncia do réu, ocorrida em 19/05/2022, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 52 do STJ.

4- A ação penal tramita em face de dois réus, tendo havido recurso em sentido estrito julgado em 24/05/2023, o que, em conjunto com a necessidade de intimações e habilitações de defesa técnica, justifica a tramitação do processo.

5- A Defensoria Pública passou a atuar na defesa do paciente, apresentando manifestação na fase prevista no art. 422 do CPP, e a sessão de julgamento já foi designada para data próxima (31/07/2025), o que demonstra andamento regular do feito.

6- Ausente inércia ou demora injustificada por parte do Judiciário, não se configura constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O encerramento da instrução criminal com a pronúncia do réu afasta a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

2- A existência de pluralidade de réus e a necessidade de tramitação recursal justificam eventual prolongamento da prisão preventiva até o julgamento.

3- A designação de sessão do júri para data próxima evidencia a regularidade na tramitação do feito e afasta a configuração de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II; CPP, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 52.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008689-75.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIQUE BANDEIRA

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, denunciado pela prática de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, II, do CP), contra ato do Juízo que mantém a sua prisão preventiva. A impetração alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, sustentando que o paciente está preso há 4 anos e 8 meses sem julgamento pelo Tribunal do Júri. Requer a concessão da ordem com soltura imediata. Liminar indeferida. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva de acusado de homicídio qualificado tentado, cuja instrução criminal já se encerrou e o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se designado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O encerramento da instrução criminal com a pronúncia do réu, ocorrida em 19/05/2022, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 52 do STJ.

4- A ação penal tramita em face de dois réus, tendo havido recurso em sentido estrito julgado em 24/05/2023, o que, em conjunto com a necessidade de intimações e habilitações de defesa técnica, justifica a tramitação do processo.

5- A Defensoria Pública passou a atuar na defesa do paciente, apresentando manifestação na fase prevista no art. 422 do CPP, e a sessão de julgamento já foi designada para data próxima (31/07/2025), o que demonstra andamento regular do feito.

6- Ausente inércia ou demora injustificada por parte do Judiciário, não se configura constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O encerramento da instrução criminal com a pronúncia do réu afasta a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

2- A existência de pluralidade de réus e a necessidade de tramitação recursal justificam eventual prolongamento da prisão preventiva até o julgamento.

3- A designação de sessão do júri para data próxima evidencia a regularidade na tramitação do feito e afasta a configuração de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II; CPP, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 52.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
KAIQUE BANDEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0001642-21.2020.8.08.0030, mantém a prisão preventiva do paciente denunciado pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

A impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há 4 anos e 8 meses, sem ter sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 14091601).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 14439104).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 14543561).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
KAIQUE BANDEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0001642-21.2020.8.08.0030, mantém a prisão preventiva do paciente denunciado pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

A impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há 4 anos e 8 meses, sem ter sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 14091601).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 14439104).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 14543561).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo a magistrada realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Impende destacar que o paciente já foi pronunciado em 19/05/2022, situação que atrai a aplicação da Súmula de no 52 do c. STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

Ademais, vale registrar que a ação penal tramita em face de de dois réus, sendo interposto recurso em sentido estrito julgado pela Colenda Primeira Câmara Criminal em 24/05/2023.

Em seguida, com o retorno do autos à vara de origem, observo ainda que os réus foram intimados para constituírem advogado, sendo que apenas o corréu habilitou novo causídico, porém este não atendeu à intimação para cumprir o disposto no art. 422 do CPP. Por sua vez, em 11/04/2025, a Defensoria Pública passou a atuar em defesa de KAIQUE, apresentando manifestação na fase do art. 422 do CPP.

Por fim, conforme informações prestadas pela autoridade coatora,a sessão do júri foi designada para 31/07/2025.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando com júri designado para data próxima.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.